Tribunal: TJMT
Processo: 1009170-30.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009170-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JONATHAN BARBALHO GONCALVES - CPF: 069.366.501-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: UILE FELIPE MARQUES ROSA
PACIENTE: JONATHAN BARBALHO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL - FLAGRANTE DELITO - DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - DETENÇÃO EM VIA PÚBLICA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTE O QUAL DECLINOU O LOCAL ONDE HAVIA ADQUIRIDO A DROGA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto a operação estava baseada em fundadas razões.

Na hipótese, o ingresso no domicílio ocorreu após a detenção em via pública de um usuário de entorpecente, o qual declinou o local onde havia adquirido momentos antes a substância entorpecente com ele apreendida. Em continuidade à diligência, foi realizada a busca na residência do paciente, onde foram encontrados os produtos ilícitos, resultando na prisão em flagrante do paciente.

Assim, o contexto fático anterior à invasão permite concluir a existência de justa causa para o ingresso no interior da residência. Logo, as provas advindas de tal conduta não podem ser consideradas ilícitas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009170-30.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: UILE FELIPE MARQUES ROSA
PACIENTE: JONATHAN BARBALHO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Uile Felipe Marques Rosa em favor de
JONATHAN BARBALHO GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.2.2022, quando policiais militares ingressaram no seu domicílio sem autorização judicial, realizando busca pessoal e busca domiciliar, que resultou na apreensão de entorpecentes, cuja propriedade foi por ele assumida. Posteriormente, em audiência de custódia, foi imposta a prisão preventiva ao paciente.

Neste contexto, sustenta haver nulidade absoluta das provas decorrentes do flagrante, pois houve indevida violação do domicílio do paciente, diante da inexistência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Neste contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas, com o consequente trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, id. 128292678.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que a prisão cautelar do paciente fora mantida,
“pois, além da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, referida medita também serve para conter sua reiteração criminosa, por responder a outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza”
, consoante id. 128702164.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 131260180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: UILE FELIPE MARQUES ROSA
PACIENTE: JONATHAN BARBALHO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, pleiteia, em síntese, que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial e diante da inexistência de fundadas razões (justa causa) que possibilitasse a mitigação do direito fundamental, e por consequência, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito em 19/02/2022, pela prática, em tese, do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...) Segundo consta a guarnição do 4° BPM, viatura D38, em patrulhamento pela avenida Alzira Santana, na cidade de Várzea Grande-MT, avistou um suspeito, identificado como Rosenildo Soares da Silva, em frente a um estabelecimento comercial (açougue), em uma motocicleta, apresentando atitude reputada suspeita.

Diante disso, a equipe realizou a abordagem e busca pessoal em Rosenildo, sendo encontradas, em sua cintura,
05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína
. Entrevistado pelos militares, a fim de indagá-lo sobre a origem do entorpecente, Rosenildo contou aos policiais que é usuário de drogas, informando o local que havia adquirido a droga.

Então a equipe se diligenciou até o local informado, situado na rua São Jorge, no bairro São Mateus, nesta cidade. Na ocasião, a guarnição logrou êxito em localizar no interior da residência três indivíduos, o ora denunciado Jonathan e o casal Kayo Wandrk Santos Paula e Aliene Marcela Leite dos Santos.

Ato contínuo, foi realizada abordagem e busca pessoal nos indivíduos do sexo masculino, não encontrando nada de ilícito; entretanto, ao realizarem buscas no interior da residência, os policiais militares localizaram 29 (vinte e nove) pinos de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço pequeno de substância análoga a pasta base de cocaína, 09 (nove) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais).

Ainda foram apreendidas na casa do denunciado 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) tesoura com resquícios de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a bicarbonato de sódio, 23 (vinte e três) saquinhos plásticos tipo “zip” vazios, 11 (onze) saquinhos tipo “zip” contendo substância análoga a cocaína, sendo que parte das drogas apreendidas foram encontradas em uma bolsa feminina.

Indagado aos indivíduos, entre eles o denunciado, sobre os entorpecentes apreendidos no interior da residência, o denunciado confessou que seria o proprietário das drogas, bem como morador da referida casa; já o usuário Rosenildo disse a guarnição que havia comprado do denunciado as 05 (cinco) porções que foram apreendidas em sua posse, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada.

O laudo pericial n°. 3.14.2022.83370-01, acostado às fls. 13/16- IP, concluiu que as porções apreendidas na casa do denunciado, sendo 29 (vinte e nove) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, acondicionadas em pinos de plásticos transparentes, com massa bruta de 21,30 g (vinte e um gramas e trinta centigramas), 09 (nove) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas em pedaços de plástico de cor preta e fechados por nó, pesando 230,95 g (duzentos e trinta gramas e noventa e cinco centigramas), 11 (onze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, acondicionadas em sacos de plásticos transparentes tipo zip lock, com 9,65 g (nove gramas e sessenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionada em saco de plástico transparente fechado por nó, com massa de 3,02 g (três gramas e dois centigramas), 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, envolta em pedaço de plástico de cor verde, fechado por nó, com massa de 5,22 g (cinco gramas e vinte e dois centigramas), e 03 (três) balanças contendo resquícios de coloração amareladas e esverdeadas, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo pericial também atestou que 01 (uma) porção de material vegetal seco, na forma de tablete prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos por pedaços de plástico transparente, com massa de 660 g (seiscentos e sessenta gramas), 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos em pedaços de plástico transparente tipo filme, com massa de 22,94 g (vinte e dois gramas e noventa e quatro centigramas), e 03 (três) balanças contendo resquícios de coloração amareladas e esverdeadas, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa. L (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n° 344/ANVISA/MS.

Ainda foi constatado pelo laudo pericial que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, dentro de uma caixa de papel e acondicionada em saco de plástico transparente, fechado por nó, com massa bruta de 93,72 g (noventa e três gramas e setenta e dois centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de BICARBONATO DE SÓDIO, que é um sal rotineiramente utilizado no processo de refino ou de simples adição para aumento do volume de drogas. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal (LISTA IV) - insumos químicos que possam ser destinados à elaboração de cocaína em suas diversas formas, conforme Lei nº. 10.357, de 21/12/2001, Decreto nº. 4262 de 10/06/2002 e Portaria nº. 169/MJ, de 21/02/2008.

Por sua vez, o laudo pericial n°. 3.14.2022.83369-01, em anexo, concluiu que as 05 (cinco) porções de material amarelado, na forma de pó, acondicionadas individualmente em saquinhos plásticos translúcidos, fechadas por pressão, apreendidas em poder do usuário Rosenildo, com massa de 4,16 g (quatro gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado, às fls. 30/32-IP, o denunciado narrou versão diferente da relatada aos militares, pois, contrariando todas as evidências, negou qualquer tipo de ligação com as drogas e os materiais apreendidos, alegando que não possui envolvimento com a traficância, bem como não conhece o usuário Rosenildo.

Já o usuário Rosenildo, em seu termo de depoimento, acostado à fl. 21-IP, afirmou que é usuário de drogas há 03 (três) anos, dizendo que foi na residência do denunciado comprar drogas, pois tomou conhecimento que no local funcionava um ponto de venda, sendo que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

(...)

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JONATHAN BARBALHO GONÇALVES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 (...)”

A Delegada Juliana Chiquito Palhares, consignou em seu relatório, id.
128071195
:

“(...)

Consta da apuração dos fatos narrados pelos policiais militares em seus respectivos Termos de Depoimento que os mesmos realizavam rondas quando visualizaram o indivíduo ROSENILDO em uma motocicleta em fundada suspeita em frente a determinado estabelecimento comercial, sendo procedida sua abordagem e encontrado durante busca pessoal 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína. Ao ser indagado, o indivíduo ROSENILDO apontou ser usuário de drogas e informou o local acima exposto, onde teria adquirido-a com o indiciado JONATHAN. Isto posto, a guarnição se deslocou à residência do indiciado JONATHAN e logrou êxito em abordá-lo, assim como os indivíduos KAYO e ALIENE. Durante busca no interior da residência, foram localizados 29 (vinte e nove) pinos, 01 (uma) porção e 11 (onze) saquinhos do tipo zip de substância análoga a cocaína, 01 (um) tablete e 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço pequeno e 09 (nove) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a bicarbonato de sódio, a quantia de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) em notas trocadas, 03 (três) balanças de precisão, vários saquinhos plásticos do tipo zip vazios e 01 (uma) tesoura contendo resquícios de substância análoga a maconha. (...)

O indivíduo ROSENILDO SOARES DA SILVA foi ouvido em Termo de Declaração (a fls. 21), tendo o mesmo confessado ter adquirido as porções de droga apreendidas consigo com o indiciado JONATHAN em sua residência, pagando a quantia de R$ 100,00 (cem reais). (...).

Por sua vez, O Policial Militar ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial, id. 128071195:

“(...) DE QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA D38, 2ª CIA IMPERIAL/4º BPM, EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA ALZIRA SANTANA VISUALIZOU O SUSPEITO ROSENILDO EM FRENTE A UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (AÇOUGUE), EM UMA MOTOCICLETA, EM ATITUDE SUSPEITA, A GUPM REALIZOU A ABORDAGEM AO SUSPEITO E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA CINCO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; APOS ENTREVISTA POLICIAL, CONFORME POP PMMT, O SUSPEITO ROSENILDO INFORMOU QUE É USUÁRIO DE DROGAS BEM COMO INFORMOU O LOCAL ONDE HAVIA ADQUIRIDO O ENTORPECENTE; QUE O REFERIDO LOCAL SERIA NA RUA SÃO JORGE, DO BAIRRO SÃO MATEUS, EM CUIABÁ, PRÓXIMO A UMA PONTE. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A GUPM DILIGENCIOU ATÉ O LOCAL INDICADO ONDE FORAM LOCALIZADOS OS SUSPEITOS KAYO, ALIENE E JONATHAN, NO INTERIOR DA RESIDENCIA INDICADA, SENDO REALIZADA A ABORDAGEM AOS INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO E NA BUSCA PESSOAL NADA ILÍCITO FOI LOCALIZADO, CONTUDO APOS REALIZAR BUSCAS NO INTERIOR DA CASA FORAM LOCALIZADOS 03 BALANÇAS DE PRECISÃO, 29 PINOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 05 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 PEDAÇO PEQUENO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 09 PORÇÕES MEDIAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 01 TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO O VALOR DE R$ 738,00 REAIS EM DINHEIRO MIUDO, 01 TESOURA COM RESQUÍCIOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER BICARBONATO DE SÓDIO , 23 SAQUINHOS PLÁSTICOS TIPO ZIP VAZIOS, 11 SAQUINHOS TIPO ZIP DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, SENDO QUE PARTE DO ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DA BOLSA FEMININA VINCULADA NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA (...)”

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de responder por outra ação penal pela prática de crime da mesma espécie
,
consoante fragmento.

“ (...)

A Prisão em Flagrante do custodiado está material e formalmente em ordem, à luz do disposto no art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento.
HOMOLOGO,
pois, o
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da
materialidade
e
indícios suficientes de autoria delitiva,
consoante o Boletim de Ocorrência id. 76805910, Termo de Depoimento dos Policiais Militares, id 76805913, bem como da Requisição de Exame Pericial, id 76805917, do Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.65528 e do Laudo de Constatação da Droga.

O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o Auto de Prisão em Flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Conforme acima exposto, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva somente pode ocorrer dentro das hipóteses elencadas no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal e quando não for suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 382 do CPP.

No presente caso, reputo estarem presentes indícios de que o autuado solto representa risco à ordem pública, explico:

O Artigo 312 do Código de Processo Penal estipula as hipóteses em que poderá ser decretada a Prisão Preventiva. Em apertada síntese, a Prisão Preventiva para Garantia da Ordem Pública, busca acautelar o meio social diante de indícios de que o autuado solto poderá voltar a delinquir.

Sendo assim, colhem-se dos autos que o Autuado responde a outra Ação Penal nº 1006318-72.2020.8.11.0042 e um Inquérito Policial pelo mesmo crime.

Não se pode olvidar, que as reiterações criminosas sempre sugerem uma sensação de impunidade por parte do indiciado, que mesmo estando respondendo a ações penais e inquéritos, não acreditam que possam ser pegos na prática de novos delitos.

Diante disso, extraem-se indícios de que o autuado solto representa risco para ordem pública, conforme já dito, demonstrado sua inclinação ao crime, notadamente de tráfico de drogas, tornando as Medidas Cautelares Diversas da Prisão insuficientes para evitar a reiteração de prática criminosa da mesma natureza.

Diante do exposto, nos termos do artigo 310, II, c.c. artigos 312 e 313, todos, do Código de Processo Penal e em consonância com o Ministério Público,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JONATHAN BARBALHO GONÇALVES
em
PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”.

Ao indeferir pedido de revogação da prisão cautelar, consignou;

“(...) É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, quanto à ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do autuado, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do autuado deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos
.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, verifico que não se trata de um fato isolado na vida do autuado, uma vez que o mesmo responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme os autos n.° 1014740-02.2021.8.11.0042, perante a 13ª Vara Criminal de Cuiabá.

Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.

À guisa desse posicionamento, eis o entendimento do TJMT sedimentado através do Enunciado 6, in verbis:

6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

(...)

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido da defesa,
MANTENDO
a prisão cautelar de Jonathan Barbalho Gonçalves
. (...)”.

Em relação à alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão dos policiais no domicílio do paciente sem autorização legal, ressalta-se que havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais na residência.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, bem como da denúncia, o ingresso no domicílio foi motivado, pois esta teria sido realizado após a detenção em via pública de um usuário de entorpecente, o qual teria declinado o local onde havia adquirido momentos antes a substância entorpecente com ele apreendida. Em continuidade à diligência, foi realizada a busca na residência do paciente, onde foram encontrados os produtos ilícitos, resultando na prisão em flagrante do paciente.

Isto legitimou o ingresso dos policiais no interior dos imóvel, afastando a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas, por estar presente a Justa Causa.

Assim, ao contrário do que afirma o impetrante, não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar, dadas as circunstâncias que subsidiavam a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito, autorizadora do ingresso urgente e nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N° 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. No caso dos autos, verifica-se que, através da abordagem em momento anterior de um usuário de droga e informações obtidas sobre a negociação de drogas (fls. 357/359), foi constatada a existência de indícios prévios da prática do crime, não havendo falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no interior do domicílio do agente
.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019.)”

Por outro lado,
apesar de não ser objeto do writ
, nota-se que conversão da prisão em flagrante em preventiva, está devidamente motivada. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de droga apreendida -
622,94g (seiscentos e vinte e dois gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 270,14g (duzentos e setenta gramas e quatorze centigramas) de cocaína, além de petrechos -,
soma-se a isso, a circunstância de o paciente responder por outra ação penal pela prática de crime da mesma espécie
,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022